Tribunal: TJDFT
Processo: 0729672-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729672-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA em face da decisão monocrática de ID 40973736 que não conheceu do agravo de instrumento. O embargante alega, em seu recurso de ID 42189152, que a decisão padece do vício de omissão. Aduz que as matérias tratadas no agravo de instrumento são passíveis de conhecimento, não configurando inovação recursal, e afirma a presença do binômio necessidade-utilidade, configurando o interesse de agir. Contrarrazões não apresentadas pelo embargado, conforme certidão de ID 43045122. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade recursal. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de omissão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre a omissão prevista no art. 1.022 do CPC: 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Passo a analisar os argumentos da parte individualmente. 1. DA INOVAÇÃO RECURSAL O embargante aduz que as questões suscitadas no agravo de instrumento são passíveis de conhecimento, não se configurando inovação recursal. Sem razão. Não há que se falar em omissão, já que a decisão embargada analisou a caracterização da inovação recursal de modo claro e fundamentado. Vejamos: 1. PRELIMINARES DE OFÍCIO 1.1. Inovação Recursal O agravante pretende trazer ao conhecimento desta Corte de Justiça, dentre outras, as seguintes matérias: i) excesso de execução; ii) ausência de requerimento expresso nos moldes do artigo 524, do Código de Processo Civil, com a apresentação da planilha na execução e; iii) o descabimento da fixação de honorários de sucumbência. O que se verifica, contudo, é que a decisão agravada não tratou de excesso de execução, da ausência de planilha e requerimento expresso dos valores executados ou mesmo do descabimento da fixação de honorários de sucumbência, conforme se observa do próprio relatório da decisão agravada (ID 133668331, dos autos de origem): Em exame, a impugnação aviada sob o ID 128632704, em que a parte devedora, em síntese, defende: 1) sua inexigibilidade para figurar no polo passivo; 2) a submissão dos créditos do autor à Recuperação Judicial e da consequente competência exclusiva do Juízo da Recuperacional. Instado a se manifestar, apresentou o exequente a petição de ID 129797235, na qual requer a rejeição da impugnação em questão. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Logo, as referidas matérias não merecem conhecimento, por configurar clara inovação recursal. Assim tem se manifestado esta Eg. Corte de Justiça: (...) Assim, mostra-se manifestamente inadmissível a discussão das matérias quanto às alegações de ocorrência de excesso na execução; que não fora apresentada planilha na execução e o descabimento da fixação de honorários de sucumbência. Saliento que a questão foi analisada e decidida no sentido de que inadmissível a discussão das referidas matérias. A aplicação de entendimento diverso daquele defendido pela parte não acarreta omissão no julgado. 2. DO INTERESSE RECURSAL O embargante aduz que está presente o binômio necessidade-utilidade no que se refere ao pleito de habilitação administrativa do crédito suscitado no agravo de instrumento. Sem razão. Também neste ponto não está presente omissão da decisão embargada, que expressamente se pronunciou sobre o ponto: 1.2. Ausência de Interesse de Agir Defende o agravante a submissão do crédito à recuperação judicial, com o reconhecimento da competência do juízo recuperacional e da necessidade de habilitação do crédito administrativamente. Doutrinariamente, o interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Em outras palavras, a ausência de interesse de agir se reputa manifesta quando o provimento jurisdicional não se reveste de qualquer utilidade, ou não é necessário, ou, ainda, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. No caso, resta evidenciado que o agravante não se encontra mais em recuperação judicial, conforme documento trazido por ele no ID 39025354 - Pág. 11, onde se verifica expressamente o encerramento da recuperação judicial ocorrida em outubro de 2021, o que fulmina o interesse de agir sobre a matéria pela ausência de resultado útil. Portanto, não merece conhecimento o presente recurso, nos termos da orientação do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Saliento que os embargos de declaração se prestam a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais eventualmente presentes na decisão judicial, e não a rediscutir o mérito da decisão, alegando omissões inexistentes na decisão apenas por esta ter sido desfavorável às pretensões do embargante. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão impugnada. Intimem-se. Brasília, DF, 1 de fevereiro de 2023 12:16:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador